Tribunal: TJMT
Processo: 1028577-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028577-51.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO MACHADO - CPF: 837.090.531-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, sob a alegação de omissão quanto à fundamentação do pedido inicial e à inaplicabilidade da Lei do Superendividamento ao caso concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especialmente quanto à distinção entre repactuação de dívida e readequação de descontos contratuais sem a incidência da Lei n. 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria, mas apenas à correção de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou a tese do embargante, ainda que de forma contrária à sua pretensão, concluindo pela aplicabilidade da Lei n. 14.181/2021 ao caso concreto.

5. A alegada ausência de concurso de credores não é suficiente para afastar o enquadramento da ação originária nos procedimentos previstos na referida legislação, quando o objeto da lide envolve a limitação de descontos salariais antes da conciliação e apresentação de plano de pagamento.

6. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para rejeitar os pedidos indenizatórios e de obrigação de fazer, não havendo omissão a ser suprida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A fundamentação adotada pelo acórdão, ainda que desfavorável à parte, afasta a alegação de omissão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 494.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Rafael Eduardo Machado, contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto (id. 267296270, págs. 01/10).

O Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o acórdão considerou que a ação originária tratava-se de repactuação de dívidas, quando, na verdade, não está fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), mas sim em disposições contratuais que permitem a alteração da forma de pagamento dos contratos, retirando os descontos automáticos em conta bancária.

Alega, ainda, que a decisão não analisou adequadamente a ausência de concurso de credores, o que afastaria a aplicação da referida legislação.

Por sua vez, o Banco do Brasil S/A apresentou contrarrazões, defendendo a rejeição dos Declaratórios, uma vez que não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado (id. 270791360, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, t
rata-se

de
Recurso de Embargos de Declaração, opostos por Rafael Eduardo Machado, contra o acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

O Embargante sustenta que há omissão na decisão embargada, pois não foi analisado o argumento de que a ação originária não se trata de uma repactuação de dívidas nos moldes da Lei n. 14.181/2021, mas sim de uma ação ordinária para cumprimento de disposições contratuais específicas e readequação dos descontos em razão do princípio do mínimo existencial.

Entrementes, da leitura do acórdão embargado, verifico que a matéria foi devidamente analisada e decidida, ainda que em sentido desfavorável ao Embargante.

O acórdão embargado considerou que a pretensão do Recorrente envolve a discussão sobre a limitação dos descontos salariais antes da realização de audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento, conforme previsto na Lei do Superendividamento.

Dessa forma, ainda que a ação tenha sido proposta apenas contra um credor, a natureza do pedido apresentado demanda a observância do procedimento legal para readequação das dívidas, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

Quanto à alegação de que a decisão embargada não se manifestou sobre os pedidos indenizatórios e de obrigação de fazer, verifica-se que a fundamentação adotada no acórdão embargado foi suficiente para afastar a pretensão do Embargante, uma vez que a discussão central do recurso referia-se à possibilidade de suspensão dos descontos sem a observação das disposições da Lei n. 14.181/2021.

Nessa quadra, inexiste omissão, pois a questão levantada pelo Embargante não demandava enfrentamento específico no acórdão embargado.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o
Recurso de Embargos de Declaração, oposto
por Rafael Eduardo Machado,
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025